Tribunal: STF
Processo: HC 68087
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-06-26
Data de publicação: 1990-06-26

Ementa:
"Habeas corpus originario. Coação de Tribunal  de  Justiça".
         -  Não  e  o  "habeas  corpus"  meio  idoneo  para  apreciar
alegação de insuficiência de prova, ou de crime impossivel  a  exigir
exame mais aprofundado de matéria de fato.
         - Improcede, por outro lado, a alegação  de  ser  abusiva  e
arbitraria a pena imposta, quando, embora acima  da  media,  foi  ela
aplicada  com  observancia  dos  critérios  legais  e   se   encontra
justificada por fatos relativos a conduta antecedente do  paciente.
         - A alegação de  cerceamento  da  defesa  no  julgamento  da
apelação, por irregularidades na publicação da pauta,  e  matéria  ja
repelida no julgamento do "habeas corpus" n. 65.340.
         "Habeas  corpus"  conhecido  em   parte,   e   nessa   parte
indeferido.::